Tribunal: TJDFT
Processo: 0733126-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733126-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDONALVA AVELINO AGUIAR, LUCIANO VIEIRA DA CRUZ AGRAVADO: ERISVALDO FARIAS SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Magdonalva Avelino Aguiar e Luciano Vieira da Cruz, com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de rescisão contratual, n. 0710824-61.2021.8.07.0004, que indeferiu o pedido liminar consistente no bloqueio de circulação do bem móvel Fiat Strada, ano 2008, placa JHP 8129, a fim de evitar o risco de degradação do bem. O dispositivo da decisão impugnada ostenta o seguinte teor (ID 104912357, na origem): No caso concreto, em virtude do contrato ter sido entabulado na forma verbal somado à ausência de comprovação do dano, bem como a informação do requerido ter vendido o veículo dois depois da realização do negócio, observando que se trata de bem móvel, transmissível pela simples tradição, ainda não subsiste prova conclusiva da pretensão do requerente, pois a parte adversa poderá coligir, na defesa, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela postulada, motivo pelo qual a indefiro. Em síntese, os agravantes argumentam que ajuizaram ação de rescisão contratual para o desfazimento do contrato verbal realizado com o agravado, de compra e venda do veículo marca DODGE, modelo Journey, placa FQJ5353, no valor de R$49.488,00. Relatam que entregaram o veículo Fiat Strada, placa JHP 8129, no valor de R$30.000,00, como parte do pagamento. Afirmam que o veículo comprado apresentou problemas no funcionamento, encontrando-se estacionado na garagem. Requerem o bloqueio de circulação do veículo Fiat Strada, dado como parte do pagamento, a fim de evitar a degradação do bem e evitar maior prejuízo aos agravantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada ordem de bloqueio de circulação sobre veículo Fiat Strada, placa JHP 8129, fundado no receio de risco de dano irreparável. Ausente o preparo porque os agravantes têm o beneficio de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama o deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Os agravantes aduzem, em síntese, que entabularam contrato verbal de compra e venda de veículo com o agravado, no qual fez parte no negócio a entrega do veículo Fiat Strada, placa JHP 8129, como parte do pagamento, no valor de R$30.000,00. Aduzem que o veículo Dodge, placa SQJ5353, adquirido apresentou defeitos no funcionamento, motivo pelo qual ajuizaram ação para o desfazimento do negócio realizado. Reivindicam o direito à tutela antecipada para que seja determinada a restrição de circulação sobre o veículo Fiat Strada com o intento de resguardar a integridade do veículo. Na hipótese, verifica-se que os agravantes colacionaram alguns documentos para fins de comprovação da narrativa trazida aos autos, no entanto, a análise do pedido somente se mostra possível mediante a instauração da dilação probatória, realizada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, a ausência de prova escrita do acordo firmado entre as partes impede o conhecimento de plano das peculiaridades do caso concreto. Ademais, como bem explanado pelo Juiz da causa, não há prova de risco de dano sobre o veículo Fiat Strada, inclusive porque os agravantes noticiam que o veículo foi alienado dois dias após a realização do contrato. O art. 107 do Código Civil prevê que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Portanto, é livre a forma para a realização do negócio jurídico, entre as quais, a verbal. Porém, como a realização do negócio ocorreu mediante acordo verbal, não é possível aferir com acuidade a existência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência pretendida, inclusive porque, nesta seara recursal, a cognição é sumária e baseada na probabilidade do direito, o que reclama a apresentação de prova apta a comprovar o direito pretendido. Diante do exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se, pessoalmente, a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator